Tribunal: CARF
Processo: 13896.001494/99-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001494/99-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.198 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira
Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada).
Relatório
Por bem sintetizar o presente processo, adoto o relatório do acórdão n.o 14-83.117,
ora recorrido, da DRJ/SPO:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI (fl. 03) com protocolo de 27/10/1999,
referente ao 2o trimestre-calendário de 1999, em que consta como origem dos
créditos no formulário a descrição “insumos com saída alíquota zero”, no importe
de R$ 56.594,08, cumulado com pedido de compensação (fl. 05) da mesma data e
no mesmo valor.
O pedido é acompanhado de demonstrativos mensais de créditos – “recuperação –
crédito (IPI) – 1999” (fls. 07/09), além de cópias do Livro Registro de Apuração do
IPI (fls. 12/29).
Em resposta ao termo de intimação no 106/202 de 15/08/2002 (fls. 45/47), a requerente,
entre outros documentos solicitados, apresentou uma amostragem das notas fiscais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001494/99-68
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

de aquisição e de saída do trimestre em causa (fls. 64/119). Foi então lavrado termo
de intimação no 121/2003 em 21/03/2003 (fls. 125/127) com as seguintes disposições:
Pelo presente, fica o contribuinte INTIMADO, nos termos do Artigo 67, da Lei
n° 9.532/97, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento
aposta no Aviso de Recebimento-AR, a providenciar a protocolização da
documentação abaixo discriminada, objetivando complementar informação em
Processo Administrativo n.° 13896.001494/99-68, referente Pedido de
Ressarcimento de Créditos de IPI formalizado em 27/10/99:
1. Apresentar solicitação de retificação do Pedido de Ressarcimento de Créditos
de IPI, informando a correta fundamentação legal da origem dos créditos objeto
do pedido;
2. Apresentar cópia do Termo de Abertura do Livro Registro de Apuração do IPI
- LRAIPI, no qual foram registrados os lançamentos relativos ao 2° trimestre de
1999 (folhas n° 29 a 37 ), devidamente assinado por representante legal do
contribuinte;
3. A cópia da folha do LRAIPI, relativa ao 3° Decêndio de Março de 1999,
integrante do Pedido de Ressarcimento protocolizado sob o n° 13896.001492/99-
32, corresponde à folha de número 07 e o saldo credor apurado é de R$
55.004,76. A cópia da folha do LRAIPI, relativa ao 1° Decêndio de Abril de
1999, integrante do processo objeto desta intimação, corresponde à folha de
número 29 e informa o saldo credor no período anterior no valor de R$
54.487,11. Fornecer explicação sobre a interrupção na numeração seqüencial das
folhas do LRAIPI e sobre a utilização, no 1° Decêndio de Abril de 1999, de valor
de saldo credor no período anterior diferente do apurado como saldo credor no 3°
Decêndio de Março de 1999;
4. A cópia da folha do LRAIPI de número 37, integrante do Pedido de
Ressarcimento protocolizado em 27/10/99, corresponde ao 3° Decêndio de Junho
de 1999. A cópia da folha do LRAIPI onde foi registrado o estorno dos créditos
solicitados em ressarcimento, fornecida pelo contribuinte em atendimento à
Intimação DRF/OSA/SAPAC N° 106/2002, corresponde à folha de número 37,
também é relativa ao 3° Decêndio de Junho de 1999, mas apresenta valores
rasurados e divergentes da folha originalmente apresentada. Fornecer
esclarecimento sobre a existência de folhas do LRAIPI com mesma numeração,
relativas a um mesmo período e com valores distintos;
5. Fornecer cópias legíveis das Notas Fiscais de aquisição relacionadas abaixo:

6. Os créditos de IPI constantes nas notas fiscais de aquisição do fornecedor
Impacta S/A Indústria e Comércio não foram relacionados integralmente na
relação de créditos fornecida. Os valores de IPI especificados nessas notas
fiscais, relativos à aquisição do produto "caixas de papelão", não estão listados
na mencionada relação. Fornecer explicação sobre o procedimento adotado;
7. A relação de créditos fornecida totaliza R$ 56.594,09 ao passo que no Livro
Registro de Apuração do IPI - LRAIPI do trimestre foram escriturados créditos
no valor de R$ 56.803,85. Fornecer a relação de créditos complementar no valor
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

de R$ 209,76, nos moldes do subitem 2.2.11 da Ordem de Serviço DRF/Osa n°
03/2002, assim como o respectivo arquivo magnético;
8. Foram encaminhadas cópias das Notas Fiscais de aquisição do fornecedor
Impacta S/A Indústria e Comércio n° 25069, 25070 e 25071, com data de
emissão em 14/06/99, nos valores totais de, respectivamente, R$ 5.292,46,
6.569,96 e R$ 4.927,46, e com créditos de IPI nos valores de, respectivamente,
R$ 480,33, R$ 596,27 e R$ 447,20. As notas fiscais mencionadas não constam
da relação de créditos fornecida. Fornecer explicação sobre o procedimento
adotado;
9. A nota fiscal de aquisição do fornecedor Orbis Industrial e Comercial Ltda n°
1430, emitida em 16/06/99, no valor do total de R$ 3.818,18 e com crédito total
de IPI no valor de R$ 282,83, foi incluída na relação de créditos informando o
valor de R$ 167,70 a título de crédito de IPI. Fornecer explicação sobre o
procedimento adotado;
10. O resumo das operações por CFOP fornecido apresenta valores discrepantes
relativamente aos montantes escriturados no LRAIPI. Informa créditos de IPI
totalizando R$ 57.037,37 ao passo que no LRAIPI os valores de créditos
escriturados correspondem R$ 56.803,85. Os diversos somatórios de valores
contábeis por CFOP também não coincidem com os valores escriturados.
Exemplificativamente, constatamos que o somatório do valor contábil das
entradas do trimestre, escriturado no LRAIPI, é de R$ 2.678.259,62 ao passo que
o resumo informa o total de R$ 1.779.953,55. Apresentar novo resumo com os
valores corretos, refletindo as importâncias escrituradas no LRAIPI;
11. Fornecer cópia de 5 (cinco) Notas Fiscais de saída, relativamente ao 2°
Decêndio de Abril de 1999, de cada um dos seguintes Códigos Fiscais de
Operação - CFOP's: 5.11, 5.13, 5.91, 5.94, 5.99, 6.11, 6.99 e 7.99;
12. Constatamos, na Nota Fiscal de saída n° 11988, CFOP 5.12, a
comercialização do produto cuja classificação fiscal é 4819.10.00, o qual não
figura na relação de produtos fabricados e/ou comercializados no trimestre.
Fornecer nova relação de produtos incluindo o acima mencionado ou esclarecer
porque o mesmo não a integrou;
13. Constatamos que o valor do débito de IPI relativo à Nota Fiscal de saída n°
11988, CFOP 5.12, no valor de R$ 212,46, não foi escriturado no LRAIPI.
Fornecer esclarecimento sobre o procedimento adotado.
14. Fornecer cópia de todas as Notas Fiscais de saída escrituradas no trimestre
sob o Código Fiscal de Operação - CFOP 5.12, no montante de R$ 2.868,22;
15. Constatamos, nas Notas Fiscais de saída n° 11989, 11992 e 11993 a
comercialização de produtos com as classificações fiscais 3002.20.99,
3003.40.01 e 3004.90.01 os quais não foram relacionados na relação de produtos
fabricados e/ou comercializados no trimestre. Adicionalmente, as classificações
mencionadas não figuram na Tabela de Incidência do IPI – TIPI aplicável no
período. Fornecer esclarecimento sobre o procedimento adotado e informar a
correta classificação fiscal dos produtos comercializados nas referidas notas
fiscais, nas classificações apontadas;
16. Fornecer cópia das folhas do Livro razão contendo os lançamentos dos
créditos e débitos de IPI relativos ao trimestre objeto do pedido de
ressarcimento;
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

17. Fornecer cópia da documentação comprobatória de que o Sr. Martin Nelzow,
signatário dos documentos remetidos em atendimento ao Termo de Intimação,
estava qualificado como representante legal do contribuinte;
18. Apresentar o original do Livro Registro de Apuração do IPI no qual foram
escriturados os lançamentos relativos ao 2° Trimestre de 1999;
19. Apresentar o original do Livro Registro de Entradas no qual foram
escrituradas as notas fiscais de aquisição relativas ao 2° Trimestre de 1999.
Ressaltamos que as informações solicitadas devem ser fornecidas por escrito e
devidamente assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) do contribuinte.
Fica observado neste termo que a falta de atendimento da intimação ou o seu
atendimento de forma insatisfatória, nos termos dos artigos 927 e 928, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3000/99, sujeitará
o contribuinte ao arquivamento do pleito por desinteresse”.(grifos do original)
Cientificada da intimação em 26/03/2003 (AR, fl. 128), a requerente solicitou a
prorrogação de 30 dias do prazo para resposta (petição, fl. 129).
Em 04/06/2003, foi redigido termo de informação fiscal (fl. 131) que dá conta da
falta de resposta da requerente, ainda que concedidos 15 dias de prorrogação de
prazo e tendo decorrido mais de 60 dias da data de ciência do termo de intimação,
e propõe o indeferimento do pedido de ressarcimento por irregularidade formal
deste. Foi então prolatado Despacho Decisório (fl. 133) em 10/08/2004, com supedâneo
no Parecer SEORT/DRF/OSA no 232/2004 (fl. 132), pelo qual foi indeferido o pleito
por irregularidade formal (a intimação para saneamento do pedido não foi atendida) e
não foi homologada a compensação. Insubmissa à decisão administrativa da qual teve
ciência em 08/10/2004, conforme AR (fl. 135), a requerente apresentou, em 05/11/2004,
a manifestação de inconformidade, às fls. 136/162, subscrita pelos patronos da pessoa
jurídica qualificados no instrumento cabível (procuração, fl. 175) e instruída com a
documentação às fls. 177/448, em que, resumidamente, aduz o seguinte:
a) não conseguiu cumprir a grande quantidade de solicitação do termo de intimação no
121/03 no curto prazo estipulado (15 dias com somente mais 15 dias de prorrogação);
b) os pedidos de ressarcimento e de compensação, pendentes de apropriação até o
advento da Lei no 10.637, de 2002, devem ser considerados como declaração de
compensação;
c) por aplicação do Decreto no 70.235, de 1972, art. 15, § 4o, sendo a manifestação de
inconformidade um veículo de defesa similar à impugnação, a peça de defesa pode
apresentar toda a documentação necessária à comprovação da legalidade do pleito; a
falta de cumprimento de termo de intimação não é exceção elencada no art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, ou na IN SRF no 210, de 2002, para a compensação, cujo pressuposto
básico é a existência de créditos e débitos compensáveis, conforme, inclusive,
precedentes jurisprudenciais administrativos e judiciais;
d) como prova da existência dos créditos são apresentados o Livro Registro de Entradas
e o Livro Registro de Apuração do IPI, sendo que as notas fiscais com os créditos do IPI
poderão ser apresentadas se necessário;
e) a seguir são respondidos todos os questionamentos formulados no termo de intimação
no 121/03, com a documentação solicitada, sendo que a maioria dos elementos
solicitados não tem nenhuma correlação lógico-jurídica com os créditos de IPI e a
respectiva compensação:
II.4.a — ITEM 1
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

33. Como solicitado, a Impugnante apresenta, juntamente com essa manifestação
de inconformidade, solicitação de Retificação de Pedido de Ressarcimento de
Créditos de IPI, informando a correta fundamentação legal de seu pleito, como
exigido pela r. autoridade fiscal (doc. 06).
II.4.b — ITEM 2
34. Em respeito a exigência constante do "item 2" do Termo de Intimação n.°
121/03, a Impugnante apresenta, juntamente com a presente manifestação de
inconformidade, cópia do Termo de Abertura do Livro Registro de Apuração do
IPI - LRAIPI, relativo ao 2° trimestre de 1999, especificamente das folhas n° 29
a 37, devidamente assinada por representante legal (doc. 07).
II.4.c — ITEM 3
35. A Impugnante foi intimada a fornecer "explicação sobre a interrupção na
numeração seqüencial das folhas do LRAIPI e sobre a utilização, no 1° Decêndio
de Abril de 1999, de valor de saldo credor no período anterior diferente do
apurado como saldo credor no 3° Decêndio de Março de 1999".
36. A suposta interrupção na numeração seqüencial das folhas do LRAIPI advém
do fato da Impugnante ter escriturado seus lançamentos contábeis de forma
errônea quando do preenchimento das fls. 07, o que a levou a escriturar tais
valores novamente, especificamente às fls. 28 do LRAIPI, nela lançando os
valores corretamente.
37. Deve-se frisar também que a Impugnante não formulou Pedido de
Ressarcimento do valor de R$ 55.004.76 (cinqüenta e cinco mil reais e setenta e
seis centavos), lançado à fl. 07, mas unicamente do valor constante da fl. 28 de
seu LRAIPI, de R$ 54.500,25 (cinqüenta e quatro mil, quinhentos reais e vinte e
cinco centavos).
38. Outrossim, o valor de R$ 54.511,26 (cinqüenta e quatro mil, quinhentos e
onze reais e vinte e seis centavos), lançado como saldo credor do período
anterior, originou-se de mero erro de fato da Impugnante quando da escrituração
de seu LRAIPI, como faz prova a folha seguinte, de n.° 29, que aponta como
saldo credor única e exclusivamente o valor de R$ 951,85 (novecentos e
cinqüenta e um reais e oitenta e cinco centavos), decorrente da movimentação
daquele período.
39. Como se vê, em que pese ter a Impugnante se equivocado em alguns pontos
de sua escrituração contábil, tal fato não causou nenhum prejuízo ao Fisco
Federal, tendo em vista que os créditos erroneamente escriturados não foram
objeto de dupla contabilização, e muito menos de duplo Pedido de
Ressarcimento.
40. Nesse diapasão, a Impugnante requer seja a fl. 07 de seu LRAIPI
desconsideradas por este r. julgador, reconhecendo a nulidade das mesmas, tal
qual anteriormente procedido pela Impugnante.
(...)
44. Pelo exposto, conclui-se ser inquestionável a inexistência de prejuízo ao
Fisco Federal, a boa-fé da Impugnante e o fato de que os erros na escrituração de
seu LRAIPI foram, tão logo constatados, imediatamente corrigidos, o que
impossibilita seja-lhe aplicada qualquer espécie de sanção ou mesmo exigência
de tributo sem ocorrência de fato jurídico-tributário, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional e da jurisprudência pacífica do C. SUPERIOR
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do C. CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.
II.4.e — ITEM 4
45. A d. autoridade fiscal fez constar no "item 4"[sic] do Termo de Intimação n.°
121/2003 que a "cópia do LRAIPI, relativa ao 3° Decêndio de Março de 1999,
integrante do Pedido de Ressarcimento protocolizado sob o n.° 55.004,76 [sic].
A cópia da folha do LRAIPI, relativa ao 1o Decêndio de Abril de 1999,
integrante do processo objeto deste intimação, corresponde à folha de número 29
e informa o saldo credor no período anterior de R$ 54.487,11".
46. Por este motivo, foi solicitado da Impugnante esclarecimento "sobre a
existência de folhas do LRAIPI com mesma numeração, relativas a um mesmo
período e com valores distintos".
47. Inicialmente, a Impugnante esclarece que o valor objeto de Pedido de
Compensação encontra-se lançado ás fls. 37 de seu LRAIPI, e nela não consta
nenhuma rasura, como afirmado pela d. autoridade fiscal.
48. Às fls. 16, por sua vez, constam os valores erroneamente escriturados pela
Impugnante, como informado no tópico anterior (item 3), mas que, em nenhum
momento, foram objeto de Pedido de Ressarcimento por parte da Impugnante.
49. Por este motivo, e tendo em vista que este erro de fato não gerou nenhum
prejuízo ao erário público, a Impugnante requer sejam as folhas erroneamente
escrituradas desconsideradas, ou mesmo anuladas, apreciando-se apenas a fl. de
n.° 37, esta sim objeto de Pedido de Ressarcimento.
II.4.e — ITEM 5
50. A Impugnante, como exigido no "item 5" do Termo de Intimação n.°
121/2003, apresenta cópias das notas fiscais de aquisição abaixo relacionadas
(doc. 08):

II.4.f — ITEM 6
51. Consta no "item 6" do Termo de Intimação n.° 121/2003 exigência para que a
Impugnante explique o procedimento por ela adotado quanto à não escrituração
do IPI destacado nas notas fiscais relativo à aquisição do produto "caixas de
papelão".
52. O procedimento adotado pela Impugnante no tocante à não escrituração do
IPI em espeque [sic] decorre do simplório fato de que o produto "caixas de
papelão" por ela adquirido não ser, em nenhum momento, utilizado na
industrialização dos produtos por ela comercializados, donde ressai a
impossibilidade jurídica dela creditar-se dos respectivos valores.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

53. Repisando, trata-se unicamente de "caixas de embarque", utilizadas no
transporte dos produtos por ela adquiridos e que, posteriormente a sua utilização,
são revendidas para o próprio fornecedor de aludidas mercadorias, não sendo
objeto, em nenhum momento, de qualquer espécie de processo de
industrialização.
(...)
II.4.g — ITEM 7
56. Como solicitado no Termo de Intimação n° 121/2003, "item 7", a
Impugnante apresenta relação de créditos complementar no valor de R$ 209,76
(duzentos e nove reais e setenta e seis centavos), nos moldes da Ordem de
Serviço DRF/OSA n° 03/2002, subitem 2.2.11 (doc. 09).
II.4.h — ITEM 8
57. Consta no "item 8" do Termo de Intimação n° 121/2003 solicitação para que
a Impugnante esclarecesse o procedimento quanto ao não-creditamento do IPI
relativo às Notas Fiscais ns.° 25069, 25070 e 25071, cujos valores são,
respectivamente, de R$ 480,33 (quatrocentos e oitenta reais e trinta e três
centavos), R$ 596,27 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) e
R$ 447,20 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
58. A Impugnante esclarece. As notas fiscais supra mencionadas não foram
objeto de creditamento por parte da Impugnante em virtude de referirem-se à
[sic] "embalagens" utilizadas na produção de "amostras grátis" (art. 51, inciso
III, do Regulamento do IPI/02), as quais, por serem isentas do imposto, não
permitiam o creditamento dos aludidos créditos de IPI.
59. Contudo, e com o advento da Lei n° 9.779/99 (art. 11), passou-se a permitir a
manutenção dos créditos de insumos utilizados na industrialização de produtos
tributados à alíquota zero ou isentos de IPI, o que, por descuido da Impugnante,
não foi observado.
60. De qualquer forma, é fato que tal equívoco não gerou qualquer prejuízo ao
Fisco Federal, e sim aumento na arrecadação desse imposto, motivo pelo qual
em nada deverá refletir no exame da legalidade da operação de compensação
perpetrada pela Impugnante.
II.4.i — ITEM 9
61. Foi solicitado da Impugnante esclarecimento quanto ao motivo dela ter-se
creditado somente do valor de R$ 167,70 (cento e sessenta e sete reais e setenta
centavos), relativo à nota fiscal n° 1430 - valor total de R$ 3.818,18 (três mil,
oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos), cujo destaque de IPI atinge o valor
de R$ 282,83 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).
62. Por este motivo, a Impugnante informa ter se creditado do IPI destacado na
mencionada nota fiscal no valor de R$ 167,70 (cento e sessenta e sete reais e
setenta centavos), pelo simplório fato de que a diferença entre o quantum retro
mencionado e o valor de R$ 282,83 referir-se à "embalagem para amostras
grátis", as quais, por expressa disposição do artigo 51, inciso III, do
Regulamento do IPI, são isentas deste imposto.
63. Desta feito [sic], e pelos motivos já expostos no tópico anterior, qual seja,
erro na interpretação da legislação tributária, a Impugnante deixou de aproveitar
aludidos créditos de IPI, o que lhe causou prejuízo e, a contrario sensu, aumento
de arrecadação para o Fisco Federal.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

I1.4.j — ITEM 10
64. Tendo em vista que as operações por CFOP fornecida pela Impugnante
apresentaram valores discrepantes em relação ao montante escriturado no
LRAIPI, exigiu-se a apresentação de "novo resumo com os valores corretos,
refletindo as importâncias escrituradas no LRAIPP (item 10 do Termo de
Intimação n.° 121/2003).
65. Em cumprimento a esta exigência, a Impugnante apresenta resumo
informando os respectivos valores de forma correta, como solicitado pela d.
autoridade fiscal (doc. 10).
11.4.l — ITEM 11
66.A Impugnante colaciona, juntamente com sua manifestação de
inconformidade, cópia de 5 (cinco) notas fiscais de salda, relativamente ao 2°
Decêndio de Abril de 1999, portadores dos CFOP's ns° 5.11, 5.13, 5.94, 5.99,
6.11, 6.99 e 7.99 (item 11 do Termo de Intimação n.° 121/2003 - doc. 11).
II.4.m — ITEM 12
67. Como exigido pela d. autoridade fiscal, a Impugnante apresenta nova relação
de produtos fabricados e/ou comercializados, incluindo o produto portador de
classificação fiscal n.° 4819.10.00, relativo a nota fiscal n.° 11988, CFOP 5.12
(item 12 do Termo de Intimação n.° 121/2003), aproveitando o ensejo para
esclarecer que o mesmo não integrou sua antiga relação de produtos por simples
erro de fato, mas que não gerou nenhum recolhimento a menor de tributos, sejam
eles federais, estaduais ou municipais (doc. 12).
11.4.n — ITEM 13
68. Tendo em vista que a nota fiscal de saída n° 11988, CFOP 5.12, no valor de
R$ 212.46, refere-se a "caixas de papelão", a Impugnante não escriturou tal
operação em seu LRAIPI, ao passo que esta operação não é objeto de tributação
pelo IPI.
69. Outrossim, vale frisar que estas mesmas "caixas de papelão", quando
adquiridas pela Impugnante, não foram objeto de creditamento do IPI destacado
na respectiva nota fiscal, o que prova irretorquivelmente a correição do
procedimento por ela adotado.
70. Trata-se de caixas adquiridas e vendidas pela Impugnante pelo mesmo valor
e que não são objeto de nenhum processo de industrialização, o que demonstra,
mais uma vez, a legalidade do não creditamento na entrada e o nãorecolhimento,
quando da saída, de IPI.
(...)
72. Ademais, a Impugnante ressalta que a simples classificação fiscal equivocada
de certo produto não é pressuposto para a exigência do IPI, tendo em vista que,
nos termos dos artigos 153, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 e 46 do
Código Tributário Nacional, somente se sujeitará a este imposto as operações
que tenham por objeto a realização de operação comerciais relativas à produtos
industrializados, e nenhuma outra.
73. Entendimento contrário nos levaria a crer que a definição do que seja ou não
produto industrializado estaria relegado ao alvedrio do contribuinte ou mesmo do
Fisco Federal, o que ruiria com a rígida discriminação de competências
outorgada pela Constituição da República, bem como com o princípio da
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

legalidade tributária (art. 150, inciso I, da CF/88 e artigo 97, incisos I e III, do
CTN).
(...)
II.4.o — ITEM 14
77. Em cumprimento ao formulado no "item 14" do Termo de Intimação n.°
121/2003, a Impugnante fornece cópias de todas as notas fiscais escrituradas no
trimestre sob o CFOP n.° 5.12, no montante de R$ 2.868,22 (doc. 13).
I1.4.p — ITEM 15
78. Como exigido no Termo de Intimação n.° 121/2003, a Impugnante descreve
abaixo a correta classificação fiscal dos produtos objeto das notas fiscais de saída
ns.° 11989, 11992 e 11993:

79. Em tempo, a Impugnante esclarece que o fato de ter classificado
incorretamente os produtos acima mencionados não poderá levar à aplicação de
penalidade por parte do Fisco Federal, tendo em vista que tal fato não originou
recolhimento a menor de IPI, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao erário
público.
(...)
II.4.q — ITEM 16
83. Como exigido no "item 16" do Termo de Intimação n.° 121/2003, a
Impugnante apresenta cópia de seu Livro Razão contendo os lançamentos dos
créditos e débitos de IPI relativos ao trimestre objeto de pedido de ressarcimento
(doc. 14).
84. Visando esclarecer eventuais equívocos quando da leitura de seu Livro
Razão, a Impugnante sublinha que os valores objeto de compensação são em
tudo e por tudo idênticos aos valores constantes do retro mencionado livro, quais
sejam, R$ 225.777,65 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete
reais e sessenta e cinco centavos).
85.Nesse diapasão, a Impugnante frisa que os valores objeto de compensação nos
1° e 2° Trimestres encontram-se estornados às fls. 11 de seu Livro Razão, o que
permite seja minudentemente aferido por este r. julgador a correição de sua
contabilidade.
II.4.q — ITEM 17
86.A Impugnante, como exigido no "item 17" do Termo de Intimação n.°
121/2003, colaciona cópia de documentação comprobatória dos poderes do Sr.
MARTIN NELZOW, demonstrando ter o mesmo poderes para representar a
empresa perante os órgãos fazendários, inclusive à época do atendimento do
Termo de Intimação em espeque (doc. 15).
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

II.4.r — ITEM 18
87. Em atendimento ao constante do "item 18" do Termo de Intimação n.°
121/2003, a Impugnante apresenta o original do Livro Registro de Apuração de
IPI, no qual foram escriturados os lançamentos relativos ao 2° Trimestre de 1999
(doc. 16).
88. A Impugnante, com vistas a afastar desde já eventuais questionamentos sobre
os erros materiais - devidamente corrigidos — por ela incorridos quando da
escrituração de seu Livro Registro de Apuração de IPI, esclarece que os mesmos
não ocasionaram nenhum prejuízo ao Fisco Federal e não impede a efetiva
aferição do volume de entradas e saídas de mercadorias por ela realizadas, o que
pode ser facilmente constatado do confronto do mesmo com seus Livros de
Entrada e Saída.
(...)
92. De clareza solar, portanto, a legalidade da escrita contábil da Impugnante, e a
impossibilidade de arbitramento do IPI sob este argumento, nos termos do artigo
148 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do C. CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.
II.4.s — ITEM 19
93. Atendendo a exigência formulada no "item 19" do Termo de Intimação n.°
121/2003, a Impugnante apresenta o original do Livro Registro de Entradas no
qual foram escrituradas as notas fiscais de aquisição relativas ao 2° Trimestre de
1999 (doc. 17)”. (destaques do original)
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja recebida e acolhida, com o
reconhecimento da legalidade da compensação realizada e a reforma de maneira integral
da decisão recorrida. Ademais, requer que as publicações sejam realizadas em nome do
causídico cujo endereço é indicado. Em 24/02/2005, a solicitação foi indeferida pela
2a Turma desta DRJ/RPO no Acórdão no 7.294 (fls. 457/464) por falta de
comprovação tempestiva do direito creditório. Em 06/05/2005, foi apresentado
recurso voluntário contra a decisão colegiada de piso (fls. 467/490).
Em 26/01/2007, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso pela 1a
Câmara do 2o Conselho de Contribuintes no Acórdão no 201-80.011 (fls. 518/522).
Em 03/08/2007, por via postal, a requerente opôs embargos de declaração (fls.
526/533) no que concerne à decisão do órgão de jurisdição administrativa de teto.
Por meio do Despacho no 201-657/07 (fls. 536/537), de 07/12/2007, a presidenta da
1a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes rejeitou os embargos declaratórios.
Em 25/08/2008, a requerente interpôs recurso especial (fls. 543/570) à Câmara
Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Em 05/10/2011 a 3a Turma da CSRF-MF, por unanimidade, deu provimento ao
recurso especial por meio do Acórdão no 9303-001.704 (fls. 775/781), sendo
considerada nula a decisão recorrida.
Por fim, em 29/03/2017, foi proferido o Acórdão no 3302-003.742 (fls. 800/804) pela
3a Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), com o provimento parcial do recurso voluntário para anular o
Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto/SP. (e-fls. 815/824 - grifei)
No novo acórdão, a DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos:
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999 SALDO CREDOR DO TRIMESTRE. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. A legitimidade dos créditos enfeixados por
pedido de ressarcimento somente pode ser aferida à vista de toda a documentação
fiscal correspondente às aquisições encetadas, sendo a respectiva apresentação
ônus da requerente. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido (e-fl. 814 - grifei)
Intimada desta decisão em 18/11/2019 (e-fl. 838), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 03/12/2019 (e-fl. 840) alegando, em síntese:
(i) a nulidade da r. decisão recorrida, considerando que novamente deixou de
analisar os documentos e evidenciar porque as provas apresentadas seriam
insuficientes;
(ii) no mérito, sustenta a prova do direito creditório pela Recorrente, enfrentando
cada um dos itens do termo de intimação.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Colegiado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Entretanto, entendo que
o processo não se encontra em condições para julgamento.
Como relatado, observa-se que esse Conselho já entendeu pela nulidade da r.
decisão recorrida pelo fato da autoridade julgadora de origem não ter analisado todos os
documentos e alegações trazidas pelo sujeito passivo em sua Manifestação de Inconformidade.
Naquela defesa, como feito no Recurso Voluntário ora sob análise, a empresa aduz que traz
todos os esclarecimentos que foram solicitados no Termo de Intimação que acabou por ensejar a
negativa geral do crédito pela ausência de resposta do contribuinte.
No novo acórdão da DRJ, observa-se que a autoridade julgadora relaciona os
documentos e esclarecimento apresentados pela empresa em sua defesa. Entende, contudo, de
forma geral, que grande parte deles não teria relevância para a análise do direito creditório. Nos
termos da r. decisão recorrida:
Inegavelmente, há discrepâncias na escrita fiscal da requerente, sendo relevante aquela
tratada no item 10. Os demais tópicos não são importantes para a averiguação da
legitimidade do créditos.
As notas fiscais dos créditos pleiteados foram discriminadas pela requerente em
planilhas (fls. 07/09) e perfazem um saldo credor total para o trimestre em causa de R$
56.594,08. (e-fl. 827 – grifei)
Para aquela r. decisão recorrida, os únicos documentos relevantes seriam as notas
fiscais que foram apresentadas em parte pelo sujeito passivo nos autos, apenas de forma
exemplificativa:
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Foi apresentada pela requerente apenas uma amostragem das notas fiscais de
aquisição (fls. 64/91), todas cópias referentes ao mês de junho de 1999, sendo
algumas com dados e valores ilegíveis. Posteriormente mais algumas cópias de notas
fiscais de abril e junho foram carreadas aos autos (item 5 retro).
Na manifestação de inconformidade, a requerente afirma que pode, a qualquer tempo,
apresentar todas as notas fiscais de aquisição, mas não apresentou no momento
adequado.
Ora, a teor do RIPI/1998, art. 171, I, os créditos somente podem ser escriturados à vista
da documentação fiscal que lhes confira legitimidade. Portanto, a legitimidade dos
créditos pode ser aferida apenas mediante o exame das notas fiscais de aquisição.
(e-fl. 829)
Entretanto, observa-se que em qualquer momento nos presentes autos a autoridade
fiscal de origem se manifestou sobre a documentação apresentada pela empresa nos autos em
sede de defesa, inclusive as notas fiscais por amostragem apresentadas. Ademais, como atestado
pela própria autoridade julgadora, além das notas fiscais exemplificativas constam dos autos
outros documentos que buscam comprovar a legitimidade do crédito, dentre os quais os Livros
de Apuração do IPI, que em qualquer momento foram analisados ou desqualificados pela
fiscalização de origem.
Assim, a autoridade julgadora a quo insiste em entender pela ausência de direito
creditório por ausência de todas as notas fiscais nos autos, sem enfrentar a documentação
apresentada pela empresa nos presentes autos. Contudo, e as notas apresentadas pela empresa,
conseguem respaldar o direito creditório? E os livros de apuração do IPI apresentados, eles não
merecem ser admitidos como válidos para respaldar o direito?
Diante desse contexto, e em especial a insistência da autoridade julgadora em não
analisar pormenorizadamente os documentos apresentados pela empresa, entendo que para ser
possível avaliar uma eventual nulidade da r. decisão recorrida ou mesmo a possibilidade de
reconhecimento do direito pleiteado pelo sujeito passivo nesta instância de julgamento, crucial a
manifestação da autoridade fiscal de origem, que procedeu com a lavratura do Despacho
decisório por ausência de provas, sobre a documentação anexada aos presentes autos pela
empresa.
Isso porque somente aquela autoridade, que solicitou uma série de documentos
não considerados relevantes pela autoridade julgadora, poderá efetivamente avaliar se os
documentos já acostados aos autos são suficientes para respaldar o direito creditório pleiteado.
Em se entendendo que os livros de apuração do IPI não se prestam para a verificação do direito
creditório, caberá a autoridade fiscal avaliar a validade integral ou parcial do crédito a partir das
notas fiscais anexadas pela empresa aos autos, oportunizando, se entender necessário, a
apresentação das demais notas fiscais ainda faltantes.
Essa análise pela autoridade fiscal de origem busca garantir a efetividade do
contraditório e da ampla defesa da empresa nos presentes autos, que anexa documentos e traz
esclarecimentos relacionados ao termo de intimação fiscal que culminou na negativa do direito
creditório, sobre os quais a autoridade fiscal de origem ainda não se manifestou para avaliar se
seriam suficientes ou não para confirmar, ainda que em parte, a validade do crédito pleiteado.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do julgamento do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de
origem (DRF Osasco – SP) elabore relatório fiscal conclusivo relatando os documentos e as
informações que foram apresentadas nos presentes autos e avaliando sua suficiência para
respaldar o direito creditório pleiteado. Oportunizar à Recorrente a apresentação das notas fiscais
não constantes dos autos caso entenda que sejam imprescindíveis para a análise do direito
creditório, procedendo com a análise conclusiva do direito creditório (integral ou em parte) com
fulcro na documentação apresentada.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital